Tribunal: STF
Processo: RE 266534
Classe: RE
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-01
Data de publicação: 2002-10-01

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário prejudicado porquanto o pleito do
BACEN fora atendido no STJ. Inexistência de interesse recursal por
parte da recorrida, ora agravante, de interpor regimental contra
despacho que julga prejudicado o RE. Regimental não provido.